Tribunal: TJMT
Processo: 1017261-75.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017261-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (AGRAVANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (AGRAVADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), ORONINA MUNARETTO - CPF: 630.918.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR DE MOURA MUNARETTO - CPF: 627.865.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGADO), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIR PESSINE
e

NELSON MUNARETTO E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017261-75.2023.8.11.0000, interposto pelos 2ºs embargantes, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso.” -
Id. n.º 199678657.

Em suas razões, de Id. n.º 200922154, o 1º embargante aduz que há omissão no acórdão embargado em relação à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, por isso, pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício com a aplicação da penalidade.

Por outro lado, os 2ºs embargantes, em suas razões de Id. n.º 201514169, aduz que há omissão no que se refere a necessidade de suspensão do agravo de instrumento, pois pendente análise de recurso de embargos de declaração opostos em face da sentença.

Contrarrazões no Id. n.º 202747194 e 203209695. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão embargado consignou o seguinte,
in verbis:

“Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o desprovimento do recurso.

Vejamos:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da autorização no sistema processual vigente, plenamente cabível o julgamento deste recurso por meio de decisão monocrática.

Pois bem.

Como já relatado, houve no Id. n.º 126032361 dos autos de origem a prolação da sentença com a extinção do feito pelo Juízo a quo.

É cediço que, proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo, incluindo àquelas arguidas neste agravo de instrumento (itens de I a VI elencados na exordial), poderão ser objeto de apreciação pela instância ad quem em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Este é o entendimento do e. STJ, in verbis:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...) Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela. Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fossejulgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’. Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1º-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)

Por diversas vezes já decidiu este Tribunal neste sentido, conforme demonstram os julgados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO PREJUDICADO. Segundo a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, RAC nº 70.158/2011, Rel. Desa. Maria Erotides K. Baranjak, j. em 22.11.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA PRIMEIRA INST NCIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO. Fica prejudicado, por perda de objeto, o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória se, na época do seu julgamento, pelo Tribunal ad quem, já tenha sido proferida sentença de mérito no processo em primeira instância.” (TJ-MT, 4ª Câmara Cível, RAC nº 108.951/2007, Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, j. em 17.12.2007) (grifo nosso)

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da sentença superveniente proferida na demanda originária.”

O recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de decisão interlocutória, no entanto, houve a prolação da sentença, desse modo, conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se prejudicado o recurso interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela, com a prolação de sentença na ação principal.

Em relação à multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, a sua aplicação não é impositiva, na hipótese, analisei o recurso de agravo interno interposto e mantive a posição firmada na decisão impugnada, pois não vislumbrei motivo jurídico relevante para que a mesma fosse revista ou alterada.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, portanto, não deve ser decorrência lógica do desprovimento do agravo interno, logo, se não restou demonstrado não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno, em votação unânime. Não restando evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, não há porque aplicar a penalidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O STJ entende que o mero desprovimento de Agravo Interno, em votação unânime, não é suficiente para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo necessária a demonstração, pelo órgão julgador, da manifesta mprocedência ou inadmissibilidade do recurso. 2. No caso dos autos, não há no acórdão recorrido qualquer fundamentação relacionada à manifesta improcedência do Agravo Interno que justificasse a imposição da multa, razão pela qual deve ser acolhida a insurgência. 3. Agravo Interno provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1536573 PR 2019/0195969-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024